Tribunal: TJDFT
Processo: 0749024-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749024-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VIVIANE INACIA DE MEDEIROS NEVES, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25293116, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) VIVIANE INACIA DE MEDEIROS NEVES, intime-se a cessionária requerente EXPRESSO SAO JOSE LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac